Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO/OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. VALOR NÃO PREVISTO EM ACORDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA (SÚMULA 410 DO STJ). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que alterou o valor da multa fixada anteriormente em razão do descumprimento de acordo entabulado pelas partes e homologado por sentença, referente à obrigação de não fazer, intimando o recorrente ao pagamento de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
2) O agravante alegou, em síntese, a preclusão da decisão que havia fixado o valor da astreinte em caso de descumprimento na quantia de R$ 200,00 (em incidência única), sendo que, posteriormente, o juiz de origem alterou a multa para R$ 80,00 (oitenta reais) por cada descumprimento, determinando sua aplicação em caráter imediato e retroativo aos fatos noticiados nos autos, quando já havia fixação de medida punitiva anterior. Argumentou ter impugnado especificamente a prova do envio das mensagens, bem como que os “prints” de tela de celular não servem como meios de prova. Sustentou que, além da preclusão e da impossibilidade de aplicação retroativa da penalidade fixada posteriormente, o valor da multa se mostra desproporcional ao caso concreto.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 35315008).
4) Em 03/07/2021 foi homologado acordo que fixou obrigação de não fazer, nos seguintes termos: “as partes, reciprocamente, se comprometem doravante a se abster de fazer qualquer comentário pessoal, profissional, ou a terceiros, incluindo qualquer rede social ou aplicativo de mensagens, e ainda ligações telefônicas, bem como de procurar contato físico no escritório e na residência, referente à pessoa do outro envolvido neste processo. O descumprimento da obrigação ora assumida, implicará a fixação de multa, a ser oportunamente fixada pelo Juízo” (ID 97383398, autos origem 0700347-40.2021). Posteriormente, em 03/02/2022, o Juízo fixou multa no valor de R$ 200,00 em caso de descumprimento do acordo, conforme decisão de (ID 34393825 e 113926564, autos origem). Contudo, em 15/03/2022, o Juízo de origem alterou o valor da multa para R$ 80,00 por cada descumprimento, aplicando esse montante de forma retroativa, a fatos pretéritos.
5) A cobrança de multa por descumprimento de obrigação de não fazer depende de prévia intimação do devedor, conforme súmula 410 do STJ. Nesse contexto, não há que se falar em condenação do agravante ao pagamento de multa por descumprimento do acordo, no valor de R$ 3.040 (três mil e quarenta reais), na medida em que os descumprimentos ocorreram em período anterior à fixação do valor da astreinte (ID 34393822) fixada neste montante.
6) Assiste razão parcial ao agravante, no que tange à impossibilidade de concessão de efeitos ex nunc à decisão judicial que majorou a multa, fixando-a em relação a cada mensagem enviada e a cada ligação telefônica efetuada. Em relação à alegação de que não houve descumprimento do acordo, resta claro que a irresignação do recorrente não se coaduna com os fatos e comprovações constantes dos atos, sendo que não se tratam de mensagens de lista de envio automático, embora tal fato, por si só já caracterize desrespeito ao que restou entabulado, posto que se comprometeram mutuamente a se absterem de contato, inclusive por aplicativo. Ademais, diversas mensagens contém conteúdo individual, tais como “na noite ontem lembramos de vc tocando (...)” [sic] e “vamos, chama sua esposa”, e não se coadunam com comunicados de disparo automático, sendo cabível e devida a imposição da multa coercitiva já fixada anteriormente, no montante total de R$ 200,00 em relação a tais fatos.
7) Quanto à alegação de preclusão da decisão que fixou a multa inicialmente, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, não cessada a conduta, cabe ao Juízo fixar astreintes e medidas coercitivas diversas para frear o ânimo daquele que insiste em reiteradamente descumprir o acordo homologado por sentença. Entretanto, as novas condições da penalidade fixada posteriormente só podem incidir em relação aos descumprimentos efetivamente realizados após a intimação da parte.
8) Em relação ao valor da multa, na quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) por descumprimento, esta se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo em razão da recalcitrância do agravante em cumprir a obrigação de não fazer.
9) Não é cabível a imputação de culpa ao agravado por não ter bloqueado o contato do agravante, uma vez que tal condição não constou do acordo homologado.
10) Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para declarar a aplicabilidade da multa no valor único de R$ 200,00 a todos os descumprimentos (independentemente da quantidade destes) ocorridos até a data da intimação do agravante acerca da decisão posterior, que reviu a medida coercitiva e fixou novo patamar para as astreintes em caso de insistência de qualquer das partes no descumprimento do acordo. Em sede de modulação dos efeitos da decisão posterior, a penalidade fixada na quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) por cada descumprimento, deve ser aplicada somente a partir das violações que ocorreram após a intimação do agravante, ou seja, após 23/03/2021 (ID 119420600, autos origem), não sendo exigível aos descumprimentos anteriores.
11) Sem custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
12) Comunique-se ao Juízo de origem.